Tribunal: STF
Processo: RE 1524347
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Ilda de Fátima Ferreira Panichi (e. doc. 54) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e. doc. 14) assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE.



    I. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA ADI 5510/PR. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR PELO RELATOR DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO STF.



    II. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE E DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. TITULO JUDICIAL QUE RECONHECEU A VANTAGEM FINANCEIRA - QUOTAS DE PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS. EXEQUENTE PENSIONISTA DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE FISCAL (AF-2/2C). TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE AGENTE FISCAL PARA O DE AUDITOR FISCAL, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE EM CONTROLE DIFUSO (ART. 156 E § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 92/2002). EFEITO VINCULANTE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 927, V, DO CPC. VANTAGEM FINANCEIRA NÃO EXTENSÍVEL A AGENTE FISCAL TRANSPOSTO AO CARGO DE AUDITOR. TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA A AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA AGRAVADA E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EXTINTO. RECURSO PROVIDO.



    Em suas razões, a recorrente alega a inexistência de afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e afronta ao art. 5º, XXXVI da Carta Magna e seja suspensa a presente ação até o trânsito em julgado da ADI n.º 5510, por tratarem de matéria prejudicial ao deslinde da presente demanda.



    Assevera que “em nenhum momento se pretendeu discutir, na ação principal, o enquadramento dos servidores nos cargos de Auditor. A matéria que foi debatida, e sobre a qual recai o manto da coisa julgada, é o direito de todos os aposentados e pensionistas ao recebimento das quotas excedentes do Prêmio de Produtividade“.



    Aduz que “com a edição da Lei n.º 7051, de 04 de dezembro de 1978, restou assegurado o pagamento das quotas de produtividade para TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO OCUPACIONAL DA TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ (...)”.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por pensionista de servidor referente ao rateio anual de quotas do fundo de participação dos Auditores Fiscais. 



    O Tribunal a quo assentou que os servidores não ocupam o cargo de auditor fiscal, mas, sim de agente fiscal, reconhecendo a ilegitimidade ativa para pleitear o prêmio de produtividade. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    O SINDAFEP – Sindicato dos Auditores Fiscais ajuizou “ação ordinária” (autos nº 1397/05/NPU 0002718-64.2005.8.16.000), pretendendo estender aos aposentados e pensionistas o prêmio de produtividade pago aos auditores fiscais. 



    O pedido foi julgado procedente para “o fim de declarar o direito dos filiados ao autor à participação no rateio anual de quotas do esforço fiscal coletivo, sendo tais quotas calculadas na forma do § 3º, do art. 66 da Lei n. 92/02” (cf. cópia digitalizada da sentença, reproduzida nos Ms. 1.1, p. 108-113 e 1.2, p.1-4 dos autos originários do cumprimento de sentença). 



    Este Tribunal de Justiça negou provimento aos recursos do Estado do Paraná e da Paranaprevidência, julgou prejudicado o reexame necessário e deu provimento ao recurso do Sindicato para reformar em parte a sentença, reconhecendo o direito nos ternos em que postulado na inicial:



    “IV - seja julgado o presente feito totalmente procedente para o fim de se declarar o direito dos Auditores Fiscais do Estado do Paraná inativos em receberem o valor referente às Quotas do Esforço Fiscal Coletivo, nos termos do art. 40, §8º, da Constituição Federal, cumulado com o art. 35, §8º, da Constituição Estadual, bem como nos termos dos arts. 52 e 56, da Lei Complementar nº 92/02 e de acordo com o item 6.4, da Resolução nº 131/02, com a redação dada pela Resolução nº 036/2005, bem como para se declarar o direito dos servidores que fizeram o pedido de aposentadoria, de terem seus proventos calculados com a inclusão de todas as parcelas referente ao Prêmio de Produtividade" (APRN nº 580.239-5, j. 29/09/2009, M. 1.2, p. 5-19 dos autos originários). 



    Na ocasião, o acórdão partiu da premissa de que as quotas de produtividade deveriam integrar proventos dos auditores fiscais inativos, conforme consignado na fundamentação e na ementa do referido julgado:



    (...)



    Ilda de Fátima Ferreira Panichi requereu o cumprimento individual da sentença coletiva inicialmente contra a Paranaprevidencia (M. 1.1 dos autos originários).



    (...)



    No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 315638-3/01, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em controle difuso, declarou a inconstitucionalidade do art. 156, § 2º, da Lei Complementar Estadual 92/2002, em razão da inobservância do requisito de nível superior para o ingresso na nova carreira, reconhecendo a impossibilidade de extensão do provimento derivado do cargo aos inativos e pensionistas. Confira-se:



    (...)



    Diante da declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais pelo Órgão Especial, decisão que vincula os órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça (art. 927, V, do CPC), esta 6ª Câmara Cível vem entendendo que o título judicial que reconheceu o direito à percepção das quotas de produtividade pelos Auditores Fiscais não alcança os Agentes Fiscais, justamente em razão da transposição inconstitucional ao cargo. Neste sentido:



    (...)



    Logo, o título executivo formado não contempla a agravada, eis que beneficiava exclusivamente os servidores detentores do cargo de auditor fiscal ( nível superior), não alcançando os agentes fiscais (nível médio), inclusive aqueles que tinham sido transpostos por legislação declarada inconstitucional.  



    Registre-se, para o que aqui interessa, que não se está desconstituindo o provimento derivado do cargo em si, mas apenas reconhecendo que as vantagens financeiras próprias do cargo de Auditor Fiscal (quotas de produtividade) não é devida à agravante, uma vez que o falecido servidor ocupava o cargo de Agente Fiscal.  



    Na ADI nº 5.510/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do art. 156, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e dos arts. 150, incisos I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, que trataram da reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



    Os pedidos deduzidos na referida ação direta fora julgados parcialmente procedentes. O correspondente acórdão foi assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 



    (...).



    2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 



    3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.



    (ADI 5510, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 08-08-2023)



    O Supremo concluiu pela modulação dos efeitos dessa decisão para, entre outras consequências, “preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados”. 



    Assim, impõe-se a cassação do acórdão recorrido para que a Corte de origem profira novo julgamento observando a decisão do STF na referida ADI nº 5.510/PR, bem como a modulação nela realizada.



    Nesse sentido: RE 1498285 / PR, ministro Dias Toffoli, DJe de 19/06/2024; ARE 1223753 / PR , ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/02/2024; ARE nº 1.412.619/PR, ministro Roberto Barroso, DJe de 28/9/23.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento observando a decisão tomada na ADI nº 5.510/PR e respectiva modulação.



    Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente